Tribunal: TJDFT
Processo: 0722451-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0722451-74.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS ANDRE RORISO DO NASCIMENTO PACIENTE: CARLOS ANDRE RORISO DO NASCIMENTO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Carlos Andre Roriso do Nascimento, OAB-DF 37.405, atuando em causa própria, em face de decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras–DF, que determinou sua monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 dias, em autos de medidas protetivas de urgência no 0708172-23.2021.8.07.0020 que lá tramitam. O impetrante/paciente reprisa petição dirigida ao juiz da causa, em que requer a revogação da cautelar de monitoração eletrônica, via equipamento de tornozeleira. Afirma que as declarações da vítima que embasaram as medidas protetivas são mentirosas; que juntou provas que desmentem o alegado por ela; que a motivação das calúnias seria prejudicá-lo perante o Juízo de Família, onde tramita processo de divórcio e guarda dos filhos comuns; que os filhos foram vítimas de maus-tratos pela mãe, ora vítima; que tão logo intimado das novas medidas protetivas deferidas não mais se aproximou ou tentou manter contato com ela e que a cumulação de mais uma medida restritiva, no caso, a monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 dias, constitui constrangimento ilegal, uma vez que não haveria justa causa para tanto. Requer, então, a concessão de medida liminar para que seja revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência ora pleiteada. O exame dos autos e do processo de origem em que fixadas as medidas protetivas de urgência revelam situação de intenso conflito familiar com registro de diversas ocorrências policiais, acompanhamento pelo Provid, da PMDF, e fixação de medidas protetivas anteriores que acabaram revogadas. Investigado e vítima controvertem sobre a guarda de dois filhos comuns e partilha de patrimônio amealhado no curso de casamento que teria perdurado por 16 anos. Todas as nuances do caso e seus desdobramentos são bem conhecidas do juízo impetrado, sendo indicativo disso o diálogo travado entre o magistrado da causa e o investigado/advogado em audiência realizada no dia 09/07/21, cujo registro audiovisual consta dos autos da MPU n. 0708172-23.2021.8.07.0020. Verifica-se, também, que no dia 13/07/21, foi realizada audiência de justificação, tendo sido mantida a medida de monitoração eletrônica, na qual o investigado fica proibido de se aproximar a menos de 300 metros do prédio de residência da vítima. A medida, todavia, ainda não foi iniciada, uma vez que o prazo conferido para instalação do equipamento somente se encerra hoje, dia 15/07/21. As medidas protetivas vigentes foram determinadas por decisão do juízo plantonista de primeiro grau, proferida no dia 31/05/21 (domingo), horas após o investigado ter ingressado clandestinamente no prédio de residência da ofendida, e, ao que consta, ter tentado ingressar nas dependências de sua unidade privativa (apartamento), sem autorização ou consentimento dela. Dias depois, quando o investigado já estava devidamente intimado das MPU ́s, a vítima noticiou nos autos, por intermédio de advogado constituído, a ocorrência de fatos que poderiam caracterizar desobediência às medidas protetivas, requerendo a decretação de prisão preventiva, endossada pelo Ministério Público na origem. O juízo impetrado, no entanto, indeferiu o pedido de prisão preventiva, mas entendeu adequado para proteção da vítima, até melhor apuração dos fatos a ser feita no curso da investigação e eventual instrução criminal, a imposição adicional da cautelar de monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 dias. Pois bem. Não há controvérsia nos autos de que o investigado, mesmo após uma sequência longa e desgastante de entreveros com a vítima, e logo depois da revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas, foi até a residência atual dela onde ingressou clandestinamente pela garagem do edifício, aproveitando-se da abertura do portão gerada pela saída de um morador, subindo em sequência até certo andar, onde desembarcou, sendo, depois, convidado a se retirar do prédio pelo encarregado. As imagens revelam também que usava boné e máscara de proteção facial, aparentando movimentar-se de modo a evitar ser filmado, sempre olhando para baixo e posicionando-se de costas para as câmeras de monitoramento, comportamento sugestivo de quem deseja não ser identificado. Os vídeos do circuito interno de monitoração anexados nos autos de origem comprovam a dinâmica dos fatos, e o próprio impetrante/paciente admite o ocorrido na inicial desse writ. Assim sendo, considerando todo o contexto que envolve o investigado e sua ex-esposa, e a existência nos autos de notícias de reiterados descumprimentos de medidas protetivas, inclusive as últimas vigentes, entendo que a decretação adicional da monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 dias, se mostra medida adequada para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, até que sejam ultimadas as investigações voltadas para a apuração dos fatos. A alegação de que a vítima está mentindo ou distorcendo as situações vivenciadas há de ser apurada, no momento oportuno, em contraditório judicial e dilação probatória, inviável na via estreita e sumária do writ. Tanto assim que o juízo impetrado conferiu prazo à vítima para, querendo, se manifestar sobre as provas e alegações do autor lá apresentadas e aqui reprisadas em indevida supressão de instância. Ademais, a restrição apenas impede que o investigado se aproxime a menos de 300 metros do endereço residencial da vítima. Fora desse limite, o investigado continua tendo plena mobilidade no território nacional. Por ora, portanto, ausente evidência do alegado constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Comunique-se a vítima dessa decisão. Brasília, 14 de julho de 2021. Desembargador JESUINO RISSATO Relator